Tribunal: TJPA
Processo: 0817823-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817823-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS TRINDADE DE JESUS DOS SANTOS SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravante, ao fundamento de ausência de prova inequívoca da abusividade contratual e necessidade de observância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados, diante da alegada situação de superendividamento; e (ii) verificar se a limitação pode alcançar empréstimos pessoais com desconto em conta corrente e impedir eventual inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, concretizando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da preservação do mínimo existencial.

Os documentos acostados aos autos evidenciam, em cognição sumária, que os descontos incidentes sobre a remuneração do agravante comprometem substancialmente sua renda líquida mensal, inviabilizando a manutenção de despesas essenciais.

A pretensão recursal não objetiva a exoneração das obrigações assumidas nem a declaração de nulidade contratual, mas apenas a limitação temporária dos descontos consignados, mediante readequação das parcelas a patamar razoável.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida, em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.

Os contratos de empréstimos pessoais com desconto em conta corrente não se submetem ao limite legal aplicável às consignações em folha, razão pela qual a limitação deve alcançar exclusivamente os contratos consignados vinculados ao BANPARÁ objeto da controvérsia.

O conjunto probatório demonstra que os descontos consignados ultrapassam o limite de 30% da remuneração líquida do agravante, impondo-se a readequação contratual mediante ampliação do número de parcelas.

Não se mostra cabível, nesta fase processual, suspender integralmente a exigibilidade do crédito nem impedir eventual inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos, pois a Lei nº 14.181/2021 não prevê tais efeitos de forma automática e a medida extrapolaria os limites da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a limitação dos descontos relativos aos empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida do agravante, devendo o BANPARÁ promover a readequação contratual mediante ampliação do número de parcelas, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, sem extensão da medida aos empréstimos pessoais não consignados.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor constitui medida compatível com a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana em hipóteses de superendividamento.

A limitação legal aplicável às consignações em folha não se estende automaticamente aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente.

A tutela de urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 não implica suspensão automática da exigibilidade do crédito nem impede, por si só, eventual inscrição do devedor em cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e seguintes; Lei nº 14.181/2021; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.658.364/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2017, DJe 16.06.2017; STJ, AgRg no RMS nº 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08.10.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1.414.115/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.06.2014; STJ, REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.427.803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.04.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
DOUGLAS TRINDADE DE JESUS DOS SANTOS SANTIAGO
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0873934-87.2025.8.14.0301), em trâmite na 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela parte autora.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova inequívoca quanto à abusividade dos contratos bancários firmados pelo agravante, bem como na necessidade de observância do procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021, o qual exige a oitiva dos credores e análise judicial do plano de pagamento, indeferindo, assim, o pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento e na conta corrente, sob o argumento de que a concessão da medida, sem contraditório, poderia comprometer o direito creditório.

Em suas razões recursais (ID nº 29484871), o agravante alega, em síntese: (i) que está em situação de superendividamento, conforme demonstrado em parecer técnico que aponta compromissos mensais superiores à sua renda líquida; (ii) que os descontos realizados em sua conta corrente e folha de pagamento estão inviabilizando a subsistência própria, afetando a garantia constitucional do mínimo existencial; (iii) que a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) resguarda a dignidade da pessoa humana, assegurando ao consumidor a possibilidade de repactuar suas dívidas de forma a preservar o essencial à sua sobrevivência; (iv) que o indeferimento da tutela de urgência antes da audiência de conciliação ignora o fato de que a tentativa de composição já foi esgotada no âmbito extrajudicial pelo PACS (Programa de Apoio ao Consumidor Superendividado) da Defensoria Pública do Estado do Pará; (v) que, portanto, é cabível a
concessão do efeito suspensivo à decisão agravada
, a fim de suspender ou limitar os descontos mensais a 35% da renda líquida do agravante, com a abstenção de inscrições em cadastros de inadimplência.

Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada, pois o agravante possui 2 empréstimos consignados e 4 empréstimos pessoais, resultando num endividamento de R$ 990.459,83, o perigo do dano está no risco do agravante não conseguir mais prover sua subsistência e o perigo de irreversibilidade é inexistente, visto que os descontos e as cobranças podem ser retomados a qualquer tempo.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os descontos incidentes sobre sua renda ou, subsidiariamente, limitá-los a 35% dos rendimentos líquidos, afastando eventual mora e impedindo a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito.

Em decisão, Num. 29666198,
deferi parcialmente
o pleito recursal.

Conforme certidão, Num. 30279981, não houve apresentação de contrarrazões.

Em parecer, o Ministério Público absteve-se de intervir no feito, Num. 31289468.

Inclua-se em julgamento por Plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada na origem, especialmente quanto à possibilidade de limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravante, em razão de alegada situação de superendividamento, com fundamento na proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência, sustentando que os descontos decorrentes de contratos bancários vêm comprometendo parcela substancial de sua renda líquida mensal, circunstância que inviabiliza a manutenção de suas despesas essenciais.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que inexistiriam, naquele momento processual, elementos suficientes para aferição da abusividade contratual e que a concessão da medida antes da formação do contraditório poderia esvaziar o procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, em análise detida dos autos, verifico que em parte assiste razão ao agravante.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir no ordenamento jurídico brasileiro o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, promoveu verdadeira concretização dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e do mínimo existencial.

A tutela jurisdicional, em hipóteses dessa natureza, deve observar não apenas a força obrigatória dos contratos, mas também a função social da contratação, a boa-fé objetiva e, sobretudo, a preservação das condições mínimas de subsistência do consumidor.

Na hipótese dos autos, os documentos acostados evidenciam, ao menos em sede de cognição sumária, que os descontos incidentes sobre os vencimentos do agravante comprometem sua renda, criando situação incompatível com a garantia do mínimo existencial.

Ressalte-se que a pretensão recursal não objetiva a declaração de nulidade dos contratos celebrados, tampouco a exoneração das obrigações assumidas, mas apenas a limitação temporária dos valores das parcelas dos consignados incidentes sobre a remuneração do consumidor.

Nesse contexto, a limitação dos descontos em 30% dos empréstimos consignados revela-se medida proporcional e adequada, especialmente diante da necessidade de compatibilização entre o direito de crédito da instituição financeira e a preservação da dignidade da pessoa humana. Cito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30% . NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1 . O Tribunal de origem consignou que "se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos vencimentos da servidora, afigura-se viável, pelo princípio da razoabilidade limitar os descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos seus vencimentos, que são depositados em conta corrente, mas nem por isso perdem a natureza alimentar".
2. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel . Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015). 3. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". (AgRg no REsp . 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014) . 4. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 5. Recurso Especial não conhecido .

(STJ - REsp: 1658364 SP 2017/0040469-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento que ultrapassa 30% da remuneração líquida do servidor público viola o limite legal previsto no art. 126 da Lei Estadual nº 5 .810/1994 (RJU) e no Decreto Estadual nº 2.071/2006, sendo abusivo por comprometer a subsistência do devedor. 4. A jurisprudência do STJ orienta que, diante da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade, os descontos de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% da remuneração, conforme precedentes REsp 1676216/SP e AgInt no AREsp 1767748/GO
. 5. O comprometimento de mais de 40% da renda líquida do autor, que resultou no recebimento de menos de 60% da remuneração, causa desequilíbrio contratual relevante e caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral. 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5 .000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da parte ré e o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não pode realizar descontos em folha de pagamento, a título de empréstimo consignado, que ultrapassem 30% da remuneração líquida do servidor público estadual, sob pena de violação ao ordenamento jurídico estadual e à dignidade da pessoa humana. 2. O comprometimento excessivo da remuneração do consumidor por descontos abusivos autoriza a condenação por danos morais, diante do desequilíbrio contratual e da ofensa ao mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 4º, III; CC, art. 944; CPC/2015, art . 487, I; Lei Estadual/PA nº 5.810/1994, art. 126; Decreto Estadual/PA nº 2.071/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05 .09.2017, DJe 13.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1767748/GO, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12 .2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel . Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08.10.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12 .2018, DJe 19.12.2018. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08466995320228140301 27645713, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Importa destacar, ainda, que a limitação determinada deve alcançar exclusivamente os contratos de empréstimo consignado vinculados ao BANPARÁ objeto da controvérsia, não abrangendo os demais empréstimos pessoais eventualmente, os quais não se submetem à presente determinação judicial. Cito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SALARIAIS . IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA MARGEM LEGAL A CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação de 30% aplica-se exclusivamente às consignações em folha, nos termos do art . 126 da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 2.071/06, não alcançando descontos autorizados em conta corrente. 4 . Precedentes do STJ (REsp 1.586.910/SP; AgInt no AREsp 1427803/SP) assentam a distinção entre as modalidades de desconto e a autonomia da vontade contratual, afastando a aplicação analógica da limitação legal aos contratos bancários comuns.
5 . A jurisprudência do TJPA confirma a validade dos descontos em conta corrente nos casos de autorização expressa e ausência de ilegalidade ou abusividade contratual. 6. Contracheques constantes dos autos demonstram que os descontos em folha não superam o limite legal, sendo descabida a readequação imposta pela sentença quanto aos demais débitos bancários
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. tese de julgamento: 1 . A limitação legal de 30% sobre a remuneração mensal aplica-se apenas às consignações em folha de pagamento de servidores públicos, não se estendendo a contratos bancários com autorização de desconto em conta corrente. 2
. É válida a pactuação de empréstimo com desconto automático em conta corrente, desde que haja expressa anuência do contratante e inexistência de vícios na formação do contrato. Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5 .810/94, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/06, arts. 2º, II, e 5º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 23/04/2019; TJPA, ApCív 0832927-62.2018.8.14 .0301, Rel. Desª ntity-person">Ezilda Pastana Mutran, j. 31/05/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08513365220198140301 29805009, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Direito do consumidor e contratos bancários. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais . Contratos de empréstimo consignado e pessoal. Pedido dos autos que NÃO GUARDAM relação com a lei do Superendividamento. Autor que NÃO pretende a repactuação das dividas, apenas a limitação dos descontos. (...)

5. Empréstimos comuns com desconto em conta corrente, mesmo que utilizados para recebimento de salários, não estão sujeitos à referida limitação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Resp . Repetitivo nº 1.872.441/SP)
. 6 . Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento do mérito sem necessidade de produção de prova pericial contábil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Sentença mantida. Tese de julgamento: "Em casos em que não se pretende a repactuação de dívida, e não havendo pedido fundado na lei do Superendividamento, entende-se por aplicável a Lei 10.820/2003 em que a limitação de 35% aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados, não se estendendo aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 1º, III; CPC/2015, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. Repetitivo nº 1 .872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 09.03.2022. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010450220248260157 Cubatão, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 24/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

Conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se que o agravante possui dois empréstimos consignados junto ao BANPARÁ (Num. 154212183), cujas parcelas mensais correspondem aos valores de R$ 1.812,26 e R$ 2.486,32, totalizando R$ 4.298,58.

Por sua vez, da análise do contracheque referente ao mês de janeiro de 2025 (Num. 154212176 – pág. 10), constata-se que a remuneração bruta mensal do agravante perfaz o montante de R$ 13.087,82, já desconsiderado o adicional de férias. Após a dedução dos descontos obrigatórios, no importe de R$ 3.381,54, apura-se remuneração líquida de R$ 9.706,28. Assim, observando-se o limite de 30% incidente sobre a remuneração líquida, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, a margem consignável máxima corresponde a R$ 2.911,88.

Desse modo, evidencia-se que os descontos atualmente realizados a título de empréstimos consignados ultrapassam a margem consignável permitida, excedendo-a em R$ 1.386,70, circunstância que demonstra a necessidade de readequação contratual, mediante ampliação do número de parcelas, a fim de adequar o valor mensal dos descontos ao limite legalmente admitido.

Com efeito, a limitação judicial de descontos não implica revisão ampla e irrestrita de todas as obrigações financeiras do consumidor, devendo a medida incidir apenas sobre os contratos especificamente submetidos à apreciação judicial.

Dessa forma, reputo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista a probabilidade do direito invocado, demonstrada pela documentação acostada aos autos, bem como o perigo de dano, consistente no comprometimento da subsistência do agravante.

Ademais, a medida não ocasiona irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto os valores remanescentes poderão ser objeto de readequação no curso da demanda originária.

Nessa linha, a fim de compatibilizar os interesses das partes envolvidas, revela-se adequada a manutenção da limitação dos descontos relativos aos empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração da parte agravada, devendo o BANPARÁ, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à readequação contratual mediante ampliação do número de parcelas, de forma que o valor mensal das prestações se ajuste ao referido limite, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00. Ressalte-se que a presente limitação não alcança eventuais empréstimos pessoais não consignados, os quais permanecem excluídos dos efeitos desta decisão, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por outro lado, não merece acolhimento o pleito de suspensão da exigibilidade integral do crédito, tampouco o pedido de impedimento de inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. Isso porque a Lei nº 14.181/2021, ao disciplinar prevê no artigo 104-A, §2 que aplica-se como sanção aos credores que não compareceram injustificadamente a audiência de conciliação, portanto, a aplicação não é automática.

Da mesma forma, a referida Lei, não autoriza a supressão da exigibilidade das obrigações regularmente constituídas, mas sim a promoção da repactuação equilibrada das dívidas, preservando-se simultaneamente o mínimo existencial do consumidor e o direito de crédito das instituições financeiras. A limitação dos descontos em folha não implica exoneração da dívida nem afasta os consectários decorrentes do eventual inadimplemento das parcelas remanescentes.

Assim, inexistindo demonstração de abusividade manifesta apta a justificar medida mais gravosa em desfavor da instituição financeira, inviável, neste momento processual, deferir a suspensão da exigibilidade do crédito ou vedar eventual inscrição restritiva, especialmente porque tais providências extr
apolam os limites da tutela de urgência fundada na legislação do superendividamento.

Ante o exposto, CONHEÇO de DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e CONFIRMAR a tutela de urgência pleiteada, que determinou sejam os descontos relativos aos empréstimos consignados limitados ao percentual de 30% da remuneração da parte agravada, com a readequação contratual mediante ampliação do número de parcelas, de forma que o valor mensal das prestações se ajuste ao referido limite, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, sem extensão da medida aos demais empréstimos pessoais eventualmente existentes.

É como voto.

Belém-PA, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026